Tribunal: TJDFT
Processo: 0745213-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745213-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA PEREIRA BRAZ, ANTONIA RIBEIRO ARAUJO DA CRUZ, ANTONIA SOBREIRO LOBO DIAS, ANTONIA SOUZA ALMEIDA, ANTONIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONINHA DIVINA DOS REIS, ANTONIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA PEREIRA BRAZ E OUTROS contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais (PJe 0709585-43.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Em suas razões, os recorrentes defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados e pugnam, ao final, pela concessão liminar para obstar a expedição de alvará e o levantamento dos valores bloqueados, bem como, no mérito, pelo reconhecimento da impenhorabilidade e imediata liberação dos recursos. Observo, contudo, em consulta aos autos originários, que foi expedido alvará de levantamento (ID 250928019), tendo sido comprovado o efetivo levantamento dos valores pelo Distrito Federal (ID 250928463). Diante desse quadro fático, em princípio, não se vislumbra utilidade prática no prosseguimento do presente recurso, porquanto o ato cuja eficácia se pretendia obstar já se consumou integralmente, configurando aparente perda superveniente de objeto. Não obstante, à luz do art. 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a perda de objeto do presente recurso, em face da expedição e cumprimento do alvará de levantamento na origem, pronunciando-se, ainda, acerca de eventual utilidade prática no processamento e julgamento do agravo de instrumento. Após, tornem conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator